Tribunal: TJBA
Processo: 8011028-42.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8011028-42.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: LEANDRO OLIVEIRA SANTOS E SANTOS

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO DA
POL
Í
CIA MILITAR.
EDITAL SAEB-02/2019.

PRELIMINARES:
ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO TRIBUNAL
E
DECADÊNCIA. REJEITADAS.
MÉRITO
:
SELEÇÃO DE CANDIDATOS AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. EDITAL SAEB -02/2019. IMPETRANTE QUE ULTRAPASSOU O LIMITE DE IDADE NA DATA DA INSCRIÇÃO DO CERTAME. CRITÉRIO ETÁRIO QUE DEVE SER AFERIDO NO MOMENTO DA INSCRIÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO E NÃO NO ATO DA MATRÍCULA PARA O CURSO DE FORMAÇÃO. PRECEDENTES DO TJBA E DO STF.
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

PRELIMINARES:

A Administração Pública ao elaborar a norma editalícia, confere a Secretaria de Administração do Estado da Bahia amplo poder para promover o concurso em questão até a sua homologação. Não pode, agora, querer limitar tal competência quando não o fez originalmente. Preliminar
de ilegitimidade passiva. Rejeitada.

Como consequência lógica, figurando o Secretário de Administração no polo passivo da demanda, por ser parte legítima, o órgão fracionário deste E. Tribunal de Justiça torna-se competente para processar e julgar o presente writ, por imposição da Constituição Estadual, art.123, inciso I, alínea “b” c/c art. 94. inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal.
Portanto, rejeita-se, também, a preliminar de incompetência da Seção Cível de Direito Público.

No tocante a preliminar de decadência,
não prospera, eis que o Impetrante
insurge-se contra inaptidão do certame, por conta do limite de idade, não contra qualquer regra do Edital. A jurisprudência, entende que o momento de início da contagem do prazo decadencial deve coincidir com aquele em que a regra editalícia produza seus efeitos concretos. No caso dos autos, no momento que atinge a esfera jurídica do candidato, logo, no momento da sua exclusão do certame.

MÉRITO:
A
jurisprudência do STF entende que o requisito etário deve ser auferido no momento da inscrição no certame. Ao se inscrever no concurso em questão, o Impetrante contava com 3
1

(trinta e um)
ano
s
e
07 (sete)
m
eses
de idade, já que nascido em
17/03/1988
, sendo que o Edital de Abertura
na data de
15/10/2019
(
ID 26318179
),
dispõe que as
i
nscrições
seriam realizadas
entre o período das 09h00min do dia 21/10/2019 até às 23h59min do dia 19/11/2019
.

A
matéria, inclusive, foi decidida por Este sodalício, através de IAC (8001499-38.2018.8.05.0000), com aprovação de tese vinculante:
“O limite de idade, quando regularmente fixado em lei e no edital de determinado concurso público, há de ser comprovado no momento da inscrição, mesmo se trate de aprovado no cadastro de reserva”.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 8011028-42.2022.8.05.0000, em que são partes, como Impetrante –
LEANDRO OLIVEIRA SANTOS E SANTOS
e como Impetrado –
GOVERNADOR, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO e o COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR, todos do ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

11